Tribunal: TJSP
Processo: 0003065-31.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000707143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003065-31.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MAICON
ROGÉRIO BRAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução, interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTAO DE SÃO PAULO, mantendo a r. decisão agravada que
deferiu a MAICON ROGÉRIO BRAGA, qualificado nos autos, seu pedido de
progressão ao regime semiaberto, por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Agravo de Execução Penal no 0003065-31.2020.8.26.0154
-
VOTO No 42428
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003065-31.2020.8.26.0154
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO..: MAICON ROGÉRIO BRAGA
ORIGEM.........: DEECRIM 8a RAJ
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS)
Trata-se
de
Agravo
em
Execução
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r.
decisão proferida pelo Juízo de Direito do DEECRIM 8a RAJ - Comarca
de São José do Rio Preto que, nos autos de Execução Criminal no
0002657-11.2018.8.26.0154, deferiu o pedido de progressão ao regime
semiaberto formulado pelo condenado MAICON ROGÉRIO BRAGA,
consignando que “... tentou buscar meios para que se apurasse eventual
condição financeira do sentenciado para pagamento da multa, antes de
apreciar o pedido de progressão de regime. Contudo, após uma pesquisa
jurisprudencial mais aprofundada, pelo entendimento predominante da
segunda instância, o E. TJSP não exige, como condição de análise do
benefício, o pagamento da multa ...” (fls. 18/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Agravo de Execução Penal no 0003065-31.2020.8.26.0154
-
Sustenta o Agravante que “... para certos delitos - como
aqueles de criminalidade econômica - a multa é mais importante do que a
própria pena privativa de liberdade, uma vez que, são crimes, em sua
maioria, passíveis de mera detenção, de modo que as funções retributiva,
de prevenção geral e específica da pena se exercem por meio da aplicação
da pena de multa. ...” e que “... Ademais, imprescindível reforçar que o
'Pacote Anticrime' alterou o artigo 51 do Código Penal. Em decorrência
dessa alteração, a legitimidade exclusiva do Ministério Público para a
execução da pena de multa perante o juízo das execuções criminais é
incontestável ...”. Ainda, alega que “... Ao impedir o Ministério Público de
praticar todos os atos processuais visando a perseguição da pena de
multa, é tolhê-lo de sua função constitucional de defesa da ordem jurídica
(artigo 127, 'caput', do CFRB/88) ...”. Encerra pleiteando o provimento do
presente recurso para cassada a r. decisão agravada, seja verificada a
possibilidade de adimplemento das multas, condicionando, se o caso, o seu
pagamento ao deferimento do benefício, ainda que de forma parcelada (fls.
1/15).
O Agravado apresentou Contraminuta sustentando o acerto da
r. decisão agravada a ser mantida por seus próprios fundamentos (fls.
27/31).
A r. decisão impugnada foi mantida em juízo de retratação
(fls. 32/35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Agravo de Execução Penal no 0003065-31.2020.8.26.0154
-
Com a subida dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça
ofertou Parecer no sentido do acolhimento da pretensão recursal
(fls. 44/48).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Órgão Especial deste Tribunal, a d. DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO não se opôs a esta forma de
julgamento.
É o relatório.
Insurge-se o Agravante contra a r. decisão proferida pelo Juízo
de Direito da Vara de Execuções Criminais, concessiva de progressão ao
regime semiaberto, independentemente do pagamento das multas fixadas.
Ao que consta dos autos, o Agravado cumpre pena de 05 anos
de reclusão, pela prática de crime de tráfico de drogas (fls. 16/17).
Nos termos do art. 112, da Lei no 7.210/84, com redação dada
pela Lei no 13.964/2019:
“.. Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a
ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: ...
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Agravo de Execução Penal no 0003065-31.2020.8.26.0154
-
crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em
crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e
o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em
crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado
pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com
resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de
organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo
ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia
privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente
na prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente
em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o
livramento condicional.
§ 1o Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de
regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.
§ 2o A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será
sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e
do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de
livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os
prazos previstos nas normas vigentes ...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Agravo de Execução Penal no 0003065-31.2020.8.26.0154
-
Mesmo que a exigência seja do cumprimento de apenas 2/5 da
pena, na forma da redação anterior, o Código Penal também prevê como
condição para a progressão de regime, em seu art. 33, § 4o, que “... O
condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de
regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que
causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos
legais. (Incluído pela Lei no 10.763, de 12.11.2003) ...”.
Assim, tem-se como requisitos básicos obrigatórios para a
progressão de regime o cumprimento de lapso temporal, o bom
comportamento carcerário e a manifestação das partes, antes da decisão.
Ademais, em se tratando de crimes praticados contra a Administração
Pública, há a necessidade de comprovação da reparação do dano ou
devolução do produto do ilícito praticado (que nem mesmo se não confunde com
multa).
No caso, insurge-se o MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO alegando apenas que o Agravado não
poderia ser progredido de regime por não ter efetuado o pagamento da
multa imposta.
Contudo, como visto, o Agravado praticou crime comum,
sendo prescindível que efetuasse o pagamento da multa para que pudesse
ser beneficiado com a progressão de regime.
Nesse sentido, é o entendimento dessa Colenda 3a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Agravo de Execução Penal no 0003065-31.2020.8.26.0154
-
Direito Criminal, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Agravo em execução penal Ministério Público Progressão ao
regime aberto
O pagamento da pena de multa é requisito à
progressão de regime apenas nos delitos praticados contra a
Administração Pública Impossibilidade econômica de pagamento
pelo sentenciado, condenado pela prática dos delitos de estelionato e de
uso de documento falso
Pena de multa a ser adimplida pelo
condenado após a progressão do regime aberto Precedentes do STF e
desta Corte de Justiça Recurso de agravo em execução desprovido.”
(TJSP; Agravo de Execução Penal no
0000581-43.2020.8.26.0154; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de
Castro; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Guarulhos - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
22/04/2020; Data de Registro: 22/04/2020).
Resta ainda consignar que a multa cumulativa foi inscrita em
Dívida Ativa (fls. 52/53).
Assim, deve ser mantida a r. decisão agravada.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
Agravo em Execução, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTAO DE SÃO PAULO, mantendo a r. decisão agravada que deferiu a
MAICON ROGÉRIO BRAGA, qualificado nos autos, seu pedido de
progressão ao regime semiaberto, por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)